Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BAR EM ÁREA RESIDENCIAL. IMÓVEL LOCADO. BARULHO EXCESSIVO. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇAO DO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO.
1. O proprietário do imóvel locado tem o dever de zelar pela boa utilização do bem, sob pena de responder por eventuais danos causados pelo locatário a terceiros. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O uso inadequado do estabelecimento comercial, com excessiva emissão de ruídos acima do limite legal, perturba o sossego da vizinhança e enseja o dever de indenizar.
3. O valor fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
4. Recursos de Apelação não providos.